Tribunal: TJPA
Processo: 0009857-90.2020.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009857-90.2020.8.14.0006

RECORRENTE: ANDERSO WESLEY RODRIGUES MELO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL.

Recorrente que esfaqueou a vítima logo após uma discussão, tendo esfaqueado também o irmão daquela que tentou impedir que as agressões prosseguissem, fugindo em seguida.

DA IMPRONÚNCIA.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇAO DA CONDUTGA -
IMPROCEDENTE.

A PRONÚNCIA, QUE ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, EXIGE SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO AQUELES REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO e a ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EXIGE CERTEZA, pois HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, TORNA-SE MAIS INDICADA A PRONÚNCIA.

O

TrIBUNAL DO JÚRI É O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE A QUESTÃO. ademais, NÃO restou claramente DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA, DEVEndo o caso SER SUBMETIDo AO JUIZ NATURAL DA CAUSA PARA ANÁLISE MINUCIOSA DOS FATOS E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS E DECISÃO DA demanda
.

CASO EM QUE PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DOS DELITOS, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO ENCONTRA NENHUM AMPARO NOS AUTOS.

A PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECOMENDA A AFERIÇÃO DO DELITO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. A PROVA CONTIDA NOS AUTOS AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE PRONUNCIOU O ORA RECORRENTE, INVIABILIZANDO A ACOLHIDA DO PLEITO DEFENSIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO
DE HOMICÍDIO TENTADO
- DE COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DO JÚRI,
PARA OUTRO
CUJA COMPETÊNCIA É DO
JUÍZO SINGULAR,
UMA VEZ QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORRERAM OS FATOS, BEM COM A
ANÁLISE DO “
ANIMUS NECANDI
” DO PRONUNCIADO É DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interpostos em favor de
ANDERSO WESLEY RODRIGUES MELO
,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Comarca de Ananindeua, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com os autos, denúncia em ID 21545174, em 07 de setembro de 2020, por volta de 21:30 horas, o ora recorrente tentou ceifar a vida das vítimas Leilson Lisboa Pantoja e Thales Lisboa Pinto, fato ocorrido n Rua Tancredo Neves, nº. 165, Bairro do Icuí Guajará, Município de Ananindeua, sendo o motivo do crime o fato de a vítima Leilson ter discutido com a família da ex-companheira, Fabiane Rodrigues Melo, após pedir para ficar com seu filho.

Que a genitora de Fabiane, Srª. Helena Rubsteia dos Santos, não concordou com o pedido formulado por Leilson e com ele se irritou, afirmando que aquele tentara matá-la, razão pela qual o recorrente, que é irmão de Fabiane, partiu em direção à vítima com uma faca e contra ela passou a desferir vários golpes, só cessando o ataque após o irmão de Leilson, Thales Lisboa Pinto – também vítima, tentar pará-lo, vindo a ser igualmente golpeado pelo recorrente que empreendeu fuga do local em seguida ao ataque, sendo os golpes desferidos em região vital dos corpos de ambas as vítimas.

Em sede policial o ora recorrente confessou a prática delitiva.

Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente pela prática da conduta tipificada no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

Em ID 21545197, recebida a denúncia.

Em ID 21545210, resposta à acusação;

Em ID 21545238, Termo de Audiência, Mídia em ID 21545240/44.

Em ID 21545246, alegações finais ministeriais.

Em ID 21545251, Alegações finais defensivas.

Em ID 21545252, Sentença de Pronúncia.

Em Recurso em Sentido Estrito, ID 21545263, requereu a defesa reforma da decisão de pronúncia para que se reconheça que o recorrente agiu em legítima defesa, configurando seu agir em excludente de ilicitude, pois visou, com seu proceder, visar a proteção de terceiros, sua mãe, e que sua ação não se deu com
animus necandi
, pleiteando sua absolvição sumária e, caso não seja esse o entendimento, para que se promova a desclassificação de sua conduta para o crime de lesão corporal, nos termos do art. 419 do CPP.

Em contrarrazões, 21545266, o Ministério Público refutou as alegações defensivas e manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção, na íntegra, da sentença de pronúncia, sendo esta mantida em decisão acostada em documento de ID 21545267.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, através de parecer de ID 23065762, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Cuida-se, como dito alhures, de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
ANDERSO WESLEY RODRIGUES MELO
,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Comarca de Ananindeua, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

O recurso deve ser conhecido uma vez que atende os pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

Almeja o recorrente a reforma da decisão de pronúncia para que seja absolvido sumariamente, sob a alegação de restar presente a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Não advém razão ao apelo.

Inicialmente ressalto que para que seja admitida a pronúncia do acusado é suficiente a presença de indícios de autoria e tal não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo com ela juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência das Cortes Superiores, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 194162 AC 0108708-60.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 17/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia possui cunho declarató rio e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie. 3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017). 2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Portanto, havendo indícios de autoria e prova da materialidade do delito, nada obsta a decisão de pronúncia do réu para que este venha a ser julgado por seus pares perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o que efetivamente se observa no caso dos autos, onde há indícios de autoria delitiva suficientes a fundamentar e manter a decisão de pronúncia, pois, do que consta nos autos se observa que o recorrente foi o autor dos golpes de arma branca, faca, desferidos nas vítimas Leison Lisboa Pantoja e Thales Lisboa Pinto, fato ocorrido no dia 07 de setembro do ano de 2020, no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua, sendo o ataque à vítima Leison decorrente de uma discussão mantida com a família de sua ex-companheira e mãe de seu filho menor, Fabiane Lisboa Pantoja, em razão do inconformismo de seus familiares com o pedido por ele formulado – para levar seu filho, com o qual não concordou a avó da criança, mãe de Fabiane, que teria incitado o filho, ora recorrente, a atacar Leison, no que foi atendida tendo ele, armado com uma faca, desferido golpes contra Leison e posteriormente contra Thales Lisboa Pinto, que tentou fazer cessar o ataque contra a vítima Leison, seu irmão, vindo igualmente a ser ferido, fugindo o recorrente em seguida, ação que perante a autoridade policial

confessou ter praticado.

Durante a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri foram ouvidas testemunhas, mídia com depoimentos nos autos e que peço vênia para não reproduzir, tendo Thales Lisboa Pinto, vítima sobrevivente, afirmado que foi agredido ao socorrer o irmão; que ouviu um barulho e foi ver do que se tratava e ao chegar viu o recorrente o furando, afirmando em Juízo que morava com o irmão e que a residência deste, que era alugada, ficava no mesmo terreno da casa de sua ex-companheira e que ele foi buscar o filho, o que gerou uma discussão com a família da ex-companheira , mãe e irmão; que foi tirar o recorrente de cima de seu irmão e foi furado também, afirmando que seu irmão ficou hospitalizado porque foi furado 11 vezes e que não estava armado.

A testemunha ministerial, Srª. Maria Joana Lisboa, mãe das vítimas, relatou em Juízo que estava em sua residência e foram lhe chamar porque Leison estava sendo agredido pelo recorrente e ao chegar viu este em cima da vítima a esfaqueando e gritou, indo seu filho Thales em socorro de Leison, oportunidade em que também foi esfaqueado; que soube que a mãe da ex-mulher de seu filho Leison discutiu com ele e ao chegar ouviu quando ela afirmou que ia mandar matá-lo; que seu filho foi socorrido pelo SAMU e passou vários dias internado e que no local havia várias outras pessoas que presenciaram o ocorrido, mas que logo saíram por medo.

O ora recorrente não compareceu em Juízo para apresentar sua versão dos fatos, porém, a versão ministerial se mostrou minimamente provada pelos indícios de autoria e prova da materialidade.

Assim, não prospera a alegação defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, pois não há nos autos qualquer relato de que tenha sido fisicamente agredido por qualquer uma das vítimas, ou mesmo de que estas tivessem agredido qualquer outra pessoa, ou prestes a fazê-lo, sendo os relatos testemunhais firmes em afirmar que a vítima apenas tentava levar consigo o filho menor que estava em companhia da avó materna, fato que gerou uma desavença que levou à sua agressão com golpes de faca na região do abdômen, o que provocou sua hospitalização para tratamento, sendo seu irmão, Thales, igualmente ferido ao tentar fazer cessar o ataque

Assim, ainda que tenha a vítima provocado a discussão e mesmo agredido verbalmente a família de sua ex-companheira, como alega a defesa, tem-se que ela, a vítima, não agrediu o recorrente e ninguém de sua família, se mostrando sua reação desproporcional.

Portanto, apesar das alegações defensivas de que o recorrente agiu em legítima defesa tal tese não se sustenta, pois não há qualquer prova de que assim tenha agido, estando tal versão isolada nos autos e desprovida de lastro probatório, não prevalecendo, de forma inconteste, e havendo dúvida acerca das circunstâncias em que os fatos ocorreram, deve esta ser dirimida perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sendo imperioso ressaltar que a legítima defesa, nos termos do art. 25, do CPB, demanda o uso moderado dos meios necessários a repelir injusta agressão, não se mostrando, diante dos relatos colhidos nos autos, sua ocorrência.

Como é de conhecimento comum, e já referido, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o Júri Popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o
artigo 413 do Código de Processo Penal
. Sobre este tema, o jurista
Fernando Capez
leciona
:

“
(...).

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
”.
(Curso de Processo Penal, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 654)
.

Nesse passo, o legislador somente admite, excepcionalmente, a absolvição sumária quando manifesta a presença de causa de excludente da ilicitude ou da culpabilidade do agente, ou, ainda, quando o fato narrado não constituir crime, na forma do
artigo 415 do Código de Processo Penal
.

A essa evidência, as hipóteses de absolvição sumária reclamam expressa previsão normativa e o firme convencimento do julgador, pois a aludida decisão terá que se arrimar no grau de certeza demonstrado pelo juiz, seja quanto à matéria de fato, seja quanto às questões de direito envolvidas. Nesse espeque, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, a absolvição sumária deve ser reservada apenas para as situações em que não houver nenhuma dúvida por parte do magistrado.

Essa é a lição de
Guilherme de Souza Nucci,
veja-se:

“
(...). A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (...)
”.
(Curso de Direito Processual Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1029)
.

Sob essa ótica, ainda que se trate de excludente de ilicitude, havendo dúvida acerca de sua extensão, se houve ou não excesso punível, o adequado é pronunciar o acusado para que tais peculiaridades sejam avaliadas pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, assevera
Walfredo Cunha Campos
que:

“
(...). Se houver prova de que o agente se excedeu dolosamente no exercício de qualquer uma das causas excludentes de antijuricidade, deve o magistrado pronunciá-lo para que o acusado responda, perante do Tribunal do Júri, pelo excesso que é punível. (...)
”.
(Tribunal do Júri: Teoria e Prática. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 186)
.

No caso em tela, o magistrado singular concluiu haver indícios suficientes de autoria, de forma que julgou inviável a absolvição sumária ante ausência de demonstração clara de ocorrência da excludente da legítima defesa, devendo, portanto, o recorrente ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida a questão, pois não há como se concluir, de plano, que a vítima atentou contra a vida do recorrente ou de qualquer outra pessoa e de sob tal condição tenha o recorrente feito uso moderado dos meios necessários para repelir a alegada e/ou suposta agressão e, como cediço,

a reação excessiva pode também caracterizar a prática criminosa, inclusive em sua modalidade dolosa.

Acerca da questão, trago jurisprudência, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. RESE. HOMICÍDIO SIMPLES. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

I. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. II.
A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema
. III.
Não demostrada, claramente, a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida
. (...).
(TJ/MA – RSE: 00003822320188100029 MA 0144512019, Relator: JOSEMAR LOPES SANTOS, Data de Julgamento: 15/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/07/2019).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS TENTADOS E CONSUMADOS (ARTS. 121, CAPUT, E 121, C/C 14, II, DO CP).
MATERIALIDADE DELITIVA E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA. INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA A JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM HARMONIA COM O ART. 413 DO CPP. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
.
(TJ/RN – RSE: 20170211519 RN, Relator: Desembargador Saraiva Sobrinho, Data de Julgamento: 06/03/2018, Câmara Criminal).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA. QUESTÃO AFETA AO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. PROVA IMPRECISA. RECURSO NÃO PROVIDO.
– Existindo nos autos indícios de materialidade e autoria, a lei prevê que o juiz deve proferir a sentença de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é submeter o acusado ao julgamento popular, tendo natureza meramente processual, não produzindo res judicata. –
A absolvição sumária, nos processos de competência do Tribunal do Júri, admite-se somente quando o denunciado faça prova precisa, completa e indiscutível da excludente alegada, pois no caso de dúvida, a questão deve ser dirimida pelo juiz natural, em respeito ao princípio in dubio pro societate
. – Recurso improvido.
(TJ/MG – Rec em Sentido Estrito: 10290050217386001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 15/05/2019, Data de Publicação: 22/05/2019).
Grifei

Nesse contexto, não há nos autos provas suficientes para conduzir a uma absolvição sumária ou para se promover a impronúncia, uma vez que a versão sustentada pelo recorrente, de legítima defesa, não está comprovada de forma inconteste, o que impossibilita um juízo de certeza capaz de afastar a competência do Tribunal do Júri, pois as provas até agora carreadas aos autos subsidiam

a decisão de pronúncia, de modo que o pleito recursal ora debatido
não merece guarida
.

Ressalto que neste momento processual prevalece o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato, o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, nunca pelo Juízo de pronúncia, que deverá deixar de pronunciar o réu somente se presente prova indubitável de que este não agiu com
animus necandi
, o que não restou comprovado no presente caso onde as provas dos autos apontam o recorrente como autor da empreitada criminosa, sendo
o acervo probatório apto e suficiente a comprovar a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria e a análise das provas de forma mais aprofundada implicaria em exame do mérito da causa, que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, razão pela qual entendo que deve ser mantida a decisão de pronúncia, mormente por ser a valoração das questões controvertidas, acerca das circunstâncias em que ocorreram os fatos, competência dos juízes naturais da causa, sendo a pronúncia, por esse motivo, imperativa.

Assim, com escopo no princípio
in dubio pro societate
, deve o réu ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural
. Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração, não havendo, como ao norte exposto, que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal uma vez que a análise acerca da existência ou não de
animus necandi
na ação do recorrente é de competência do Conselho de Sentença.

Ex positis,
acompanho a manifestação ministerial e conheço do recurso interposto, mas lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/02/2025